Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MERIDIANO PORTUGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação rescisória/indenizatória ajuizada por LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada, cuja cópia foi anexada ao ID. 24535035. Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos representantes das partes com poderes especiais. Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista que as partes decidiram sobre eles na transação. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 09 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105